Tribunal: TJMT
Processo: 1010828-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010828-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA - ME - CNPJ: 07.415.130/0001-34 (AGRAVANTE), ABRIICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRONEGOCIO MUNDIAL LTDA - CNPJ: 06.111.709/0001-40 (AGRAVADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA POR PARTE DA CONSTRUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a parte autora comprovou os requisitos para concessão da tutela antecipada,
nesta fase de cognição inicial, ao demonstrar o descumprimento contratual por parte da Construtora Agravante que, depois de
decorridos quase
04 (quatro) anos
do termo final pactuado (31.12.2013), as obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário sequer foram iniciadas.

Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, as cotas sociais da empresa
Ativa Multi Empreendimentos Ltda. poderão retornar para a Agravante.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA
. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação
de Rescisão Contratual c/c Indenizatória
n.o 1006385-26.2017.8.11.0015 ajuizada por
ABRICAM ATIVIDADE BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRONEGÓCIO MUNDIAL LTDA
., deferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela parte autora/Agravada.

Inconformada, a Recorrente alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Ressalta que, embora tenham celebrado “
COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS”
em 21/06/2010, somente em junho de 2018
é que se tornou possível a execução do empreendimento, em virtude das limitações do Plano Diretor do Município.

Aduz que o terreno onde seria construído o empreendimento encontrava-se na área denominada Zona Urbana Intermediária, de modo que o Município não permitia/comportava tamanha construção na localidade, não havendo que falar em descumprimento contratual por parte da Agravante.

Assevera que “
não poderia, nem mesmo, requerer a alteração do projeto eis que até essa data não se admitia a verticalização de imóveis e, conforme COMPROMISSO firmado e Masterplan do projeto, o Empreendimento é eminentemente de Edifícios
”.

Afirma, ainda, que não haveria oferta suficiente de energia elétrica e sistema de água e esgoto suficiente a atender a demanda, eis que tanto a concessionária de Energia Elétrica quanto a Companhia de Água e Esgoto projetam seu sistema de distribuição e atendimento tendo como escopo de desenvolvimento o Plano Diretor do Município.

Sustenta que foi pactuada, ainda, a impossibilidade de retomada antecipada de lotes não edificados por razões que justifique, ainda que minimamente, a impossibilidade de edificação.

Alega que o fato de não ter sido possível edificar na área pelas limitações impostas pelo Plano Diretor da cidade de Sinop, não implica dizer que o imóvel encontra-se abandonado.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do agravo para que seja indeferida a tutela de urgência e, de conseguinte, restabelecido “
o COMPROMISSO PARA DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS e respectivo ADITIVO, bem como da QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
”.

Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo/ativo ao recurso.

Contrarrazões sob o ID 60314465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Autoras, ora Agravadas, ajuizaram
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória
em face da empresa Agravante (CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITTO LTDA.), aduzindo, em síntese que:

1. No dia 21 de junho de 2010, os autores firmaram com os requeridos COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS, o qual teve Escritura Pública lavrada pelo 2o Ofício Extrajudicial (Livro no 43-A – Folhas 260/264) no município e comarca de Sinop/MT (DOC 02).

2. Denota-se da Escritura Pública, nas cláusulas 3.1, 3.5 e 3.6 que competia ao requeridos desenvolver e executar as obras do projeto de urbanização do empreendimento até 31 de dezembro de 2011: (...)

3. A partir da conclusão de referidas obras, os requeridos se comprometeram a edificar no empreendimento a seguinte metragem quadrada: (...)

4. Adiante, na Clausula 5.2 da Escritura Pública os contratantes também estipularam prazo para solicitação de alteração no projeto junto ao Poder Público Municipal: (...)

5. Com o intuito de viabilizar a execução das obras do Projeto de Urbanização do Empreendimento, os autores transferiram para os requeridos, as quotas sociais da empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda. sem nenhuma remuneração (Clausula 9.5), conforme se observa na 4a Alteração Contratual e Consolidação Contratual (DOC 03), uma vez que o resultado econômico-financeiro seria obtido conforme acordado na Cláusula 7.3.

6. Em tempo, destaca-se que a Clausula 7.3 sofreu pequenas modificações com a celebração do ADITIVO: (...)

7. Oportuno ressaltar que as porcentagens acima especificadas possuíam amparo na Clausula 6.1 assim disposta: (...)

8. Posteriormente, alterada parcialmente pelo ADITIVO: (...)

9. Dessa forma, os contratantes assim estipularam o Cronograma Físico para execução das obras do Projeto de Urbanização (Anexo I) do COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS: (...)

10. Ocorre Excelência que os requeridos NÃO CUMPRIRAM com os prazos pactuados no COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS.

11. Tal situação, gerou a prorrogação dos prazos contratuais com a celebração de ADITIVO o qual também teve Escritura Pública lavrada pelo 2o Ofício Extrajudicial (Livro no 44-A – Folhas 287/290) no município e comarca de Sinop/MT (DOC 04).

12. Neste documento, os contratantes avençaram que o PRAZO para a execução das obras do projeto de urbanização seria o dia 31 de dezembro de 2013 segundo a nova redação das Clausulas 3.5 e 3.6: (...)

13. No mesmo sentido, também houve alteração no prazo para solicitação de alteração no projeto junto ao Poder Público Municipal, o qual passou a ser o dia 31 de junho de 2012: (...)

14. Frente a adequação de prazos, os contratantes assim estipularam o novo Cronograma Físico para execução das obras do Projeto de Urbanização (Anexo I) do ADITIVO AO COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS: (...)

15. Todavia, mais uma vez, os requeridos NÃO CUMPRIRAM com os prazos pactuados com os autores para execução das obras do Projeto de Urbanização do Empreendimento.

16. Registre-se Excelência que o prazo para execução das obras findou-se no dia 31 de dezembro de 2013.

17. Perceba também que os anos de 2014, 2015 e 2016 PASSARAM (transcorreram) sem que os requeridos executassem as obras pactuadas, quais sejam: drenagem de águas pluviais, terraplanagem, pavimentação, meio-fio, sarjeta, calçadas, muro em alvenaria, guarita, instalação de rede elétrica e paisagismo.

18. Logo, observa-se que os requeridos tiveram um “prazo extra” de 36 MESES para executar as obras do Projeto de Urbanização do Empreendimento pactuadas com os autores.

19. Entretanto, ao longo de todo esse tempo (2010 – 2017), os requeridos mantiveram-se INERTES deixando de cumprir e adimplir com as obrigações contratuais assumidas perante os autores.

20. Se não bastasse, recentemente os autores tomaram conhecimento que a empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda. (transferida sem nenhuma remuneração aos requeridos) esta sendo processada por clientes que adquiriram terrenos no empreendimento em decorrência da INÉRCIA na execução das obras do Projeto de Urbanização do Empreendimento. (...)

25. Portanto, não restam dúvidas que o DESCUMPRIMENTO das obrigações contratuais pelo requeridos frente a INEXECUÇÃO das obras pactuadas enseja a RESOLUÇÃO (RESCISÃO) do COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS, bem como do ADITIVO AO COMPROMISSO DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO E OUTRAS AVENÇAS.

26. Ato contínuo, ainda deve ser registrado que as partes estavam realizando tratativas para celebrar um distrato contratual amigável. (...)

Sob tais argumentos, pleitearam, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência
“para suspender imediatamente os efeitos do compromisso de desenvolvimento do empreendimento e outras avenças e aditivo e da 4a alteração contratual e consolidação contratual da empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda., determinando-se por consequência o restabelecimento da 3a Alteração contratual da empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda.”.

O juiz singular concedeu a medida liminar pleiteada e determinou:

(...) a suspensão
dos efeitos legais e jurídicos da
“
Escritura Pública de Compromisso Para Desenvolvimento de Empreendimento e Outras Avenças
”

[sic, Doc. Id. 7301584, lavrada em 18.8.2011, às fls. 260/264 do Livro no 043-A do 2o Ofício Extrajudicial local]
e também dos efeitos legais e jurídicos da
“
Escritura Pública de Aditivo ao Compromisso Para Desenvolvimento de Empreendimento e Outras Avenças
”

[sic, Doc. Id. 7301598, lavrada em 22.12.2011, às fls. 287/290 do Livro no 044-A do 2o Ofício Extrajudicial local]
e da 4a alteração do contrato social da empresa
Ativa Multi Empreendimetos Ltda
(CNPJ no 05.760.439/0001-36), datada de 21.6.2010 (Doc. Id. 7301591), restabelecendo-se, por conseguinte, as disposições da 3a alteração do seu contrato social, segundo a qual, suas quotas sociais são de propriedade das autoras
ABRICAM
e
Loreni Batistella dos Santos
, nas respectivas proporções de 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento).

A decisão deu azo à interposição do vertente Recurso e, em suas razões recursais, a Agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, eis que as Agravadas não comprovaram os requisitos do art. 300 do CPC.

Sustenta que
somente em junho de 2018
é que se tornou possível a execução do empreendimento, em virtude das limitações do Plano Diretor do Município.

Aduz que o terreno onde seria construído o empreendimento encontrava-se na área denominada Zona Urbana Intermediária, de modo que o Município não permitia tamanha construção nessa localidade, não podendo falar em descumprimento contratual por parte da Agravante.

Assevera que “
não poderia, nem mesmo, requerer a alteração do projeto eis que até essa data não se admitia a verticalização de imóveis e, conforme COMPROMISSO firmado e Masterplan do projeto, o Empreendimento é eminentemente de Edifícios
”.

Afirma, ainda, que não haveria oferta suficiente de energia elétrica e sistema de água e esgoto para a atender à demanda, eis que tanto a Concessionária de Energia Elétrica quanto a Companhia de Água e Esgoto projetam seu sistema de distribuição e atendimento tendo como escopo de desenvolvimento o Plano Diretor do Município.

Alega que o fato de não ter sido possível edificar na área, pelas limitações impostas pelo Plano Diretor da cidade de Sinop, não implica dizer que o imóvel está abandonado.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito das Recorridas, além do perigo do dano, mostrando-se escorreito o deferimento da tutela de urgência.

Como é cediço, o descumprimento do contrato por qualquer das partes pode acarretar a rescisão deste, a devolução da quantia paga, o pagamento de multa compensatória, além de indenização por danos morais e materiais.

No caso em análise, nesta fase de cognição inicial, ficou suficientemente demonstrado o descumprimento contratual por parte da Construtora Agravante, eis que
decorridos quase
04 (quatro) anos
do termo final inicialmente pactuado (31.12.2013), sequer foram iniciadas as obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, conforme se vê dos documentos de ID’s. 7301604, 9659508, 9659608 e 9659631 – autos principais.

Em que pese à Agravante sustentar que o início das obras não se deu em virtude de circunstancias alheias à sua vontade (limitações do Plano Diretor do Município), não há nos autos qualquer documento que demonstre a negativa ou impedimento por parte do poder público do munícipio de Sinop.

Ademais, como bem consignado pelas Agravadas em sede de contrarrazões, “
o Plano Diretor não era fator limitante para execução do contrato (Compromisso e Aditivo), haja vista que a área do empreendimento já estava devidamente parcelada e aprovada junto aos órgãos públicos, competindo a agravante executar as obras do projeto de urbanização (drenagem de aguas pluviais, terraplanagem, pavimentação, meio-fio, sarjeta, calçadas, muro em alvenaria, instalação da rede elétrica e paisagismo) conforme previsto na Clausula 3.5 e 3.6 do Compromisso, posteriormente alteradas pelo Aditivo
”.

Assim, havendo a rescisão do contrato, as partes retornam ao
“status quo ante”
, devendo as quotas sociais da empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda. regressarem aos Agravados, eis que as obras preparatórias do empreendimento imobiliário, de responsabilidade da ré
Construtora Oliveira Britto Ltda
, não foram sequer iniciadas.

Vale destacar que, se inevitável a rescisão do contrato, o retorno das quotas sociais da
Ativa Multi Empreendimentos Ltda.
aos Autores/Agravados se mostra pertinente, principalmente pelo fato de os imóveis urbanos onde seria construído o empreendimento serem de propriedade desta empresa.

Embora a Agravante sustente que o Compromisso e o Aditivo para desenvolvimento do Empreendimento esteja dissociado da compra e venda das cotas sociais da empresa Ativa Multi Empreendimentos Ltda., constata-se que está expresso no referido compromisso firmado entre as partes, mais especificamente na cláusula 9.5, que a transferência das cotas sociais seria realizada sem nenhuma remuneração devida, o que demonstra que ambos os contratos estão atrelados.

Dessa forma, correto o deferimento da tutela antecipada para que sejam suspensos os efeitos legais e jurídicos da
“Escritura Pública de Compromisso Para Desenvolvimento de Empreendimento e Outras Avenças”,
bem como
os da
“Escritura Pública de Aditivo ao Compromisso Para Desenvolvimento de Empreendimento e Outras Avenças”
e da 4.a alteração do contrato social da empresa
Ativa Multi Empreendimetos Ltda.,
restabelecendo-se, por conseguinte, as disposições da 3.a alteração do seu contrato social, segundo a qual, suas quotas sociais são de propriedade das autoras
ABRICAM
e
Loreni Batistella dos Santos.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual, as cotas sociais da empresa
Ativa Multi Empreendimentos Ltda. retornam à Agravante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021